Tribunal: TJMT
Processo: 0004826-15.2013.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004826-15.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENI LUCIA ECKERT - CPF: 799.229.701-63 (APELADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento.

Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004826
-15.2013.8.11.0040

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADA:

RENI LUCIA ECKERT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr.
Anderson Candiotto
, lançada nos autos da
ação de cobrança de Seguro DPVAT por invalidez Permanente
ajuizada por
RENI LUCIA ECKERT
,
contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara da Comarca de Sorriso, que em sede de cumprimento de sentença de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, rejeitou os Embargos de declaração opostos, por não restarem configurados os requisitos legais para sua procedência, mantendo-se integralmente a decisão atacada ( Id 187572694).

Inconformado, o apelante sustenta a nulidade de citação e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

Ressalta que as publicações (para manifestação do laudo pericial) e publicação (sentença) disponibilizada em 27/10/2020 e publicada em 11/11/2020, no Diário Nº 10856 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), padece de nulidade inequívoca, pois, foram publicadas somente no nome do Advogado Marcos Vinícius Lucca Boligon, advogado diverso aos autos.

Destaca que opôs embargos informando da nulidade da intimação da sentença proferida, no entanto, os embargos não foram acolhidos.

Aduz que
“o prejuízo diante do não conhecimento da decisão proferida e tendo em vista que a apelante não poderá ser prejudicada por um erro do judiciário, uma vez cerceado seu direito de interpor o recurso cabível no prazo ordinário, requer, com fulcro no §8º do art. 272 do C.P.C., seja reconhecida a nulidade apontada, bem como a tempestividade do recurso ora apresentado
” (sic).

Assevera ter havido patente cerceamento de defesa, vez que não foi oportunizado embargante manifestar do laudo pericial e o mesmo encontra-se totalmente inconclusivo.

Assim, defende que
“tal complementação se faz necessária, para correta graduação das lesões e definição de qual lesão correspondente a qual acidente, isso porque, o autor cita na inicial a ocorrência de dois acidentes, um ocorrido em 09/09/2011 e 03/02/2012
”

(sic).

Ressalta-se que o ilustre perito em determinado momento conclui pela invalidez, mas não as gradua corretamente e tampouco descreve qual lesão corresponde a qual acidente, sendo necessário esclarecimento do perito quanto a exata perda anatômica ou funcional sofrida pela parte autora.

Desse modo, requer seja acolhida a preliminar reconhecendo a ausência de publicação da sentença proferida, bem como de todos os atos posteriores validando a tempestividade do presente recurso, no mérito requer seja dado provimento do recurso, levando em conta a parcialidade e o grau específico para a lesão sofrida pelo apelado, conforme o laudo pericial anexado aos autos (Id
187572696
).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (Id 187967199).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara da Comarca de Sorriso, que em sede de cumprimento de sentença de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, rejeitou os Embargos de declaração opostos, por não restarem configurados os requisitos legais para sua procedência, mantendo-se integralmente a decisão atacada.

Verifica-se que os autos encontram-se em fase de cumprimento de sentença, inclusive com boqueio de valores no importe total da dívida (Id. 187572685).

Verifica-se que após o bloquei de valores no sisbajud o juízo a quo proferiu a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Cuida-se de execução em que realizou-se a pesquisa de bens via SISBAJUD, conforme documento em anexo, havendo o encontro e bloqueio de quantia exata ao valor da dívida, de modo que transferidos os valores a conta do Poder Judiciário (incide correção).

Diante do exposto, INTIME a parte executada por advogado, ou pessoalmente, no endereço em que localizada nos autos, aplicando-se a regra do artigo 274, parágrafo único, do CPC, na tentativa, caso não tenha patrono constituído.

DEPOIS
, INTIME o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias:

1) Manifestar-se sobre eventual impugnação do devedor;

2) Informar conta bancária para depósito por alvará, se mantida a penhora.

Após, conclusos para análise e se for o caso, sentença de extinção pelo pagamento” (sic).

Após tal decisão sobreveio embargos declaratórios opostos pela ora apelante, que foram rejeitados pelo juízo, no qual se insurge por meio do presente apelo.

Logo, a despeito das alegações recursais, se trata de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença.

Neste sentido, veja a regra do art. 1.015 e seu Parágrafo Único do novo CPC, que dispõe:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.” (grifei)

Afere-se que a decisão, não pôs fim à fase de conhecimento, nem tampouco extinguiu a execução.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Na espécie, o recorrente interpôs a presente apelação em situação que desafia pronunciamento judicial que não extingue o cumprimento de sentença.

A respeito, o Código de Processo Civil é cristalino, ao distinguir os atos processuais do juiz, como se vê:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

O artigo 1.009 do CPC disciplina a interposição do recurso de apelação contra sentença. Neste sentido, evidenciado o descabimento da interposição da apelação, haja vista a ausência de decisão terminativa, e a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, em razão do erro grosseiro, a legitimar o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DECLINA A COMPETÊNCIA - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE
– PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A decisão em questão, à toda evidência, por ter somente declinado da competência não se trata de sentença terminativa recorrível por apelação. II – Em observância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a decisão que declina da competência, por uma questão de interpretação analógica ou extensiva da norma do inciso III do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (considerando que o § 3º do artigo 64 do mesmo diploma processual afirma que “o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência”, possibilitando a imediata recorribilidade da decisão), desafia recurso de agravo de instrumento e não recurso de apelação.

(TJ-MT - AC: 10388677520198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2020)

“
RECURSO
DE APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO
RECURSO
CABÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
-
RECURSO

NÃO CONHECIDO.

A interposição de
recurso
de apelação contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença constitui erro grosseiro e inescusável, que não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”.
(TJ-MT 10024168020218110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Conclui-se que, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, verificada a existência de erro grosseiro, como o dos autos, a impropriedade da via eleita impede a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se o não conhecimento do recurso

Diante do exposto,
não conheço do recurso
, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023